Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGENS COM MILHAS – SERVIÇOS COBRADOS – ORIGEM CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inobstante a crise econômica sofrida pelo setor aéreo, o feito se encontra em fase recursal e a tutela jurisdicional será prestada nos termos legais.
2. Ademais, o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
3. Quanto ao mérito, a devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável.
4. No caso em análise, os autores efetuaram a compra de passagens aéreas internacionais com milhas. Além das taxas de embarque (R$ 601,74), ainda foram cobrados serviços que totalizaram R$ 1.618,18. A sentença condenou a requerida, a título de danos materiais, em R$ 3.236,36, quantia dobrada, que diz respeito aos serviços.
5. É fato que os autores adquiriram duas reservas distintas com pagamentos em separado: TD72PP (ID 20170949 – págs. 1/2) e CISBQK (ID 20170949 – págs. 4/5). Na primeira consta R$ 300,00 a título de serviços, que na verdade se refere ao valor da taxa de resgate para utilização das milhas na compra da primeira reserva, sendo R$ 150,00 por passageiro em caso de voos internacionais (ID 20173817 – pág. 10). Logo, acertada a cobrança.
6. Por outro lado, na segunda, pelo que dos autos consta, não há como se concluir a origem contratual da cobrança de R$ 1.318,18, sendo, portanto, indevida, violando o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV), o que afasta, na hipótese, qualquer alegação de boa-fé. Assim, ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único). Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é conduta diversa da má-fé.
7. Nesse contexto, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados dos consumidores, lançados diretamente em seu cartão de crédito, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e decotar da condenação o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), permanecendo a dobra de R$ 1.318,18.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.